Tribunal: STF
Processo: AI 790006
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.



    A questão relativa aos limites objetivos da coisa julgada é de índole infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.